Tribunal: TJMT
Processo: 1036345-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036345-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES - CPF: 594.580.031-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA REZENDE LTDA - CNPJ: 00.724.438/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ANDRE REZENDE registrado(a) civilmente como ABELARDO ANDRE REZENDE - CPF: 436.235.818-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS REZENDE - CPF: 551.709.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, e cuja finalidade é apenas a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036345-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SUELI APARECIDA GONÇALVES SOARES

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUELI APARECIDA GONÇALVES SOARES
contra Acórdão unânime (ID. 271698397) que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento
interposto nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0005530-45.2001.8.11.0041 manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade baseada na ocorrência da prescrição intercorrente.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão,
“quanto aos atos processuais praticados antes de 2017 e após 2017, os quais evidenciam a reincidência do Embargado em não proceder com atos de sua responsabilidade no processo.”.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 274008851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou expressamente da matéria ora debatida, de modo que a Embargante, por estar inconformada, visa rediscutir a questão por meio da estreita via dos aclaratórios, o que não se revela possível.

Desse modo, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025